Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. “RITO DA PRISÃO CIVIL”. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.

I. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, a inobservância do prazo de três dias para “pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo” induz preclusão temporal que impede o conhecimento da justificativa apresentada intempestivamente, nos termos dos artigos 223, caput, 507 e 528, caput, do Código de Processo Civil.

II. A precaução quanto à prisão civil durante a pandemia não infirma a natureza do rito do cumprimento de sentença e, por conseguinte, não autoriza a aplicação analógica do prazo para impugnação previsto nos artigos 525, caput, e 528, § 8o, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.